Tribunal: STF
Processo: Rcl 56455
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TOMADORA DOS SERVIÇOS. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEVEDORAS PRINCIPAIS (SOLIDÁRIAS). ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.10.2022, por Qualidados Consultoria e Sistemas Ltda. contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo TST-Ag-ED-AIRR-1035-68.2015.5.05.0013, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma do Tema n. 1.118 da repercussão geral:



    “AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS S.A. E QUALIDADOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA – ANÁLISE CONJUNTA QUANTO À MATÉRIA EM COMUM – MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO APENAS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PETROBRAS POR FORÇA DO TEMA 1118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA) - FRACIONAMENTO E EXAME IMEDIATO DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DAS DEMAIS RECLAMADAS, DEVEDORAS PRINCIPAIS, QUE TRATAM DE MATÉRIAS AUTÔNOMAS EM RELAÇÃO AO TEMA 1118 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA TELSAN - PRESCRIÇÃO E JORNADA DE TRABALHO DO ADVOGADO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA QUALIDADOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL). 



    1. A decisão agravada acolheu o pedido do autor de dessobrestamento e imediata análise da admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pelas devedoras principais, mantendo sobrestado apenas o recurso extraordinário da Petrobrás, cujo objeto está vinculado ao Tema 1118 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    2. Conforme explicitado na decisão agravada, as matérias objeto dos recursos extraordinários da Telsan (prescrição e jornada de trabalho do advogado) e da Qualidados (negativa de prestação jurisdicional) não guardam relação com o Tema 1118 e devem ser examinadas separadamente, sem serem atingidas pelo sobrestamento desse Tema.



    3. O referido fracionamento do juízo de admissibilidade nesta instância extraordinária está autorizado pelo ordenamento jurídico e atende aos princípios constitucionais que velam pela celeridade processual e duração razoável do processo assim recomendam.



    4. É preciso compatibilizar a segurança processual e a sistemática de repercussão geral com a necessidade de solução rápida dos conflitos, ganhando relevo, também, o princípio da primazia da sentença de mérito.



    5. A inteligência dos arts. 354, parágrafo único, e 356 do Código de Processo Civil, ao tratarem do julgamento conforme o estado do processo e do julgamento antecipado, autorizam o fracionamento do juízo de admissibilidade desses recursos extraordinários que não tratam do tema alçado à análise da Suprema Corte.



    6. No caso dos autos os temas questionados nos recursos extraordinários das devedoras principais estão em condições de imediato julgamento, pois não se relacionam com o aludido tema de repercussão geral, não se justificando a paralisação desses recursos.



    7. O Regimento Interno do TST, no § 3º do art. 305, embora tratando do incidente de resolução de demandas repetitivas, também revela a necessidade de destravamento e exame imediato dos temas não afetados, a fim de dar celeridade ao andamento processual e solucionar em definitivo essas matérias.



    8. Após o trânsito em julgado da referida decisão denegatória dos recursos extraordinários da Telsan e Qualidados, os autos retornarão à Coordenadoria de Recursos – CREC, a fim de aguardar a solução definitiva do Tema 1118 pelo Supremo Tribunal Federal e o oportuno processamento do recurso extraordinário da Petrobrás.



    9. Com estas medidas, ficam plenamente conciliados o comando do item III do art. 1.030 do CPC, que impõe o sobrestamento dos recursos sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso a instalada no Tema 1118, com os princípios da celeridade e duração razoável do processo. Agravos internos desprovidos. (...)” (fls. 1-4, e-doc. 30).



    2. A reclamante alega tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista na qual as empresas Guimar Engenharia S/A, Telsan Engenharia e Qualidados Consultoria e Sistemas Ltda. e, subsidiariamente, a tomadora dos serviços Petróleo Brasileiro – Petrobras foram condenadas ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a Francisco Szabo Correia Guerreiro.



    Afirma que, interpostos recursos extraordinários pelas empresas demandadas, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela Petróleo Brasileiro – Petrobras, porque “vinculado ao Tema 1118 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (fl. 11), e determinou o prosseguimento do feito quanto aos demais recursos extraordinários.



    Assevera que, “ao permitir o prosseguimento do processo (e consequente trânsito em julgado) em desfavor das demais reclamadas, [a autoridade reclamada] está garantindo que a condenação subsidiária da Petrobrás de nada valeu, pois os créditos podem ser integralmente adimplidos antes mesmo de decisão definitiva do Tema 1.118 do STF” (fl. 12).



    Sustenta que “a tese jurídica definida no julgamento do Tema 246 (impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando) está essencialmente interligada com a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização” (fls. 14-15).



    Conclui que, “se o tema em questão afeta uma das reclamadas, afeta todo o prosseguimento do processo, pois não se pode prosseguir na execução quando um dos credores (mesmo que subsidiário) ainda tem sua responsabilidade sob análise do STF” (fl. 15).



    Requer medida liminar para “suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos nº 0001035-68.2015.5.05.0013, até decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 24).



    No mérito, pede a “procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e seus efeitos, restabelecendo a decisão monocrática do Exmo. Ministro Vice-Presidente do TST que em 22/09/2021 havia sobrestado o processamento dos recursos extraordinários de TODAS as empresas, pelos seus próprios fundamentos” (fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao não sobrestar os recursos extraordinários interpostos pelas empresas Telsan Engenharia e Qualidados Consultoria e Sistemas Ltda., sobrestando apenas o recurso extraordinário da Petróleo Brasileiro – Petrobras, para aguardar o julgamento, por este Supremo Tribunal, do Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema n. 1.118, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma do Tema n. 1.118 da repercussão geral.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter, eventualmente, as respectivas competências afrontadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma do Tema n. 1.118, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre o “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)” (RE n. 1.298.647-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2020).



    7. Na espécie, ao julgar os agravos internos em recursos extraordinários no processo de origem, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “(...) As matérias tratadas nos recursos extraordinários da Telsan (prescrição e jornada de trabalho do advogado) e da Qualidados (negativa de prestação jurisdicional) são autônomas em relação à matéria veiculada no recurso extraordinário da Petrobrás, que está vinculada ao Tema 1118 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    Diferentemente do que sustentam, a decisão proferida no Tema 1118 da repercussão geral não terá nenhum impacto sobre a relação das ora agravantes, que são devedoras principais, enquanto que a Petrobrás, na qualidade de tomadora de serviços, responderá subsidiariamente e no caso de as devedoras principais não arcarem com suas obrigações para com o reclamante. 



    Justamente por não guardarem relação com o Tema 1118 é que os recursos extraordinários das empregadoras foram examinados separadamente, de imediato, sem serem atingidas pelo sobrestamento desse Tema, na medida em que o trânsito em julgado e a consequente satisfação dos direitos trabalhistas devidos ao reclamante, poderá, inclusive, prejudicar o exame do recurso extraordinário da devedora subsidiária” (fls. 7, e-doc. 30). 



    Verifica-se, no caso em exame, que as razões do recurso extraordinário apresentadas pela reclamante restringiram-se à nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional e à afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º e IX do art. 93, da Constituição da República (fls. 71-86, e-doc. 22). A matéria recorrida não guarda, portanto, relação alguma com aquela a ser analisada no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma do Tema n. 1.118, pelo que manifestamente impertinente a alegada necessidade de sobrestamento de seu recurso extraordinário.



    O julgamento do recurso extraordinário interposto pela Petrobras, a ser realizado após o exame do mérito da repercussão geral (Tema 1.118), em nada aproveita à empresa reclamante, devedora principal do débito trabalhista, em solidariedade com a Telsan Engenharia. Apenas após o exaurimento do patrimônio dessas empresas (devedoras principais) se poderia cogitar de incidir a execução sobre o patrimônio da Petrobras, empresa tomadora dos serviços, devedora subsidiária.



    Não se vislumbra, por isso mesmo, justificativa legítima para a suspensão do recurso extraordinário interposto pela Qualidados Consultoria e Sistemas Ltda., o que, se admitido, apenas retardaria o recebimento das parcelas trabalhistas devidas ao autor da reclamação trabalhista.



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora